Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.
3. Anula-se, todavia, a sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito, sob o fundamento da responsabilização de uma das partes, baseada unicamente na falta de defesa da parte ré, sem o esgotamento dos meios de instrução processual disponíveis no caso concreto (inclusive oitiva de testemunhas).
4. In casu, narra o autor que firmou contrato de compra e venda de automóvel com o réu, no qual o réu comprometeu-se no pagamento de R$ 5.000,00, dos quais somente R$ 1.000,00 teriam sido quitados. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 4.000,00. Por não ter o réu apresentado defesa, a sentença decretou sua revelia e julgou procedente o pedido, o que resultou na apresentação do presente recurso.
5. Inobstante não haver apresentação de defesa, verifica-se que o autor também não trouxe aos autos demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Por sua vez, constata-se que a parte requerente pugnou pela produção de prova oral e que foi designada audiência de instrução e julgamento (ID 17493169), a qual foi cancelada ante a ausência de apresentação de defesa pelo réu (ID 17493178).
6. É certo que a revelia não obstaculiza ao juiz, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, determine, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC), podendo, inclusive, julgar improcedente a pretensão autoral quando as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com as provas dos autos (art. 345, IV do CPC). Da mesma forma, não inviabiliza a participação do réu em contraditório nos autos, cujas alegações podem e devem ser analisadas pelo juiz da causa, sempre em conjunto com as provas existentes.
7. Para além disso, determina o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Inobstante a ausência de defesa, caberia ao magistrado averiguar em que condições o negócio foi firmado, sendo que, no caso, a produção de prova oral expressamente requerida pelo autor poderia subsidiar o seu direito, além de ser vital para o esclarecimento dos fatos.
8. Desse modo, outra medida não resta que não a anulaçao da sentença para a realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas a fim de elucidar os fatos narrados.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
Determinado retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução diante do requerimento expresso de oitiva de testemunhas.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.